Tribunal: TJDFT
Processo: 0717259-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS. DEVER DE REPARAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIREITO À HONRA E INTEGRIDADE PSÍQUICA. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Código Civil-CC dispõe, em seu art. 186, que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". O art. 927, por sua vez, determina que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
2. O dano moral decorre de violação a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo.
3. No debate sobre dano moral, é importante notar a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).
4. São ilícitas as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc.
5. Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
6. Na hipótese, o comportamento da apelante violou a honra do apelado ao acusar falsamente o autor do cometimento de agressão no grupo de whatsapp do condomínio. Além de ofender o direito à integridade psíquica - afetação negativa do estado anímico, motivo pelo qual cabe a compensação por danos morais.
7. A majoração ou redução do quantum da compensação por danos morais, em sede recursal, é medida excepcional que só deve ser aplicada quando há evidente desproporcionalidade no montante fixado monocraticamente.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.